Tribunal: STF
Processo: Ext 1818
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
PEDIDO DE EXTRADIÇÃO. DESIGNADA AUDIÊNCIA PARA INTERROGATÓRIO DO EXTRADITANDO. 



    Decisão: Por meio da Nota Verbal nº 9/2023, o Governo da Áustria formalizou pedido de extradição em desfavor do nacional italiano Pirmin Troger, com fundamento na promessa de reciprocidade, para que responda a processo penal pela suposta prática dos delitos de fraude comercial agravada, jogo em cadeia ou em pirâmide, lavagem de dinheiro e associação criminosa. 



    Em 4/4/2023, no bojo da PPE nº 1.095, determinei a prisão preventiva para fins de extradição do referido nacional italiano (doc. 07, PPE 1.095), sendo o mandado cumprido em 23/4/2023 e o extraditando recolhido provisoriamente na Delegacia de Polícia Federal no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos/SP (Petição nº 39.961/2023- doc. 06, PPE 1.095).



    Em 28/4/2022, a defesa do extraditando requereu a concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (Petição nº 42.761/2023- doc. 18, PPE 1.095). Em 17/5/2023, o pleito da defesa restou indeferido (doc. 35, PPE 1.095), decisão contra a qual a defesa interpôs agravo interno (doc. 35, PPE 1.095). Na sessão Virtual de 23/6 a 30/6/2023, a Primeira Turma desta Corte negou provimento ao recurso (doc. 52, PPE 1.095).



    É o relatório. Decido. 



    Já apresentado formalmente o pedido de extradição, acompanhado de seus documentos essenciais, designo o interrogatório presencial do extraditando para o dia 4/9/2023, segunda-feira, às 16h (horário de Brasília), no Fórum da Seção Judiciária de São Paulo, nos termos do art. 91 da Lei nº 13.445/17, em audiência a ser realizada perante o Juiz Instrutor Dr. Abhner Youssif Mota Arabi.



    Tendo em vista que a audiência de interrogatório será realizada fora da sede deste Supremo Tribunal, solicite-se ao Juiz Diretor do Foro mencionado que, por intermédio de um dos Juízos Federais Criminais daquela Seção Judiciária: 



    (a) disponibilize sala de audiência, com apoio de pessoal e equipamentos, para o ato ser ali realizado, solicitando-se os meios necessários das forças de segurança para a apresentação pessoal do extraditando no dia e horário da audiência designada;



    (b) nomeie tradutor para o ato; 



     (c) providencie transporte para o Magistrado instrutor, isso com suporte no inciso III do artigo 3º da Lei 8.038/90, c/c inciso IX do art. 21-A do RI/STF.



    Intime-se o advogado constituído pelo extraditando nos autos para participação na audiência ou para que informe eventual descontinuidade da representação processual neste feito.



    Intime-se, ainda, a Procuradoria-Geral da República, a fim de que designe membro para a audiência de interrogatório, facultando-se, desde logo, sua participação por videoconferência.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente